Tribunal: CARF
Processo: 13884.000135/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S2-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000135/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.638 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
JOAO RIBEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
INTEMPESTIVIDADE.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza a impugnação, não instaura
a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e não comporta julgamento de primeira instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por ausência de impugnação. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.637, de 02 de abril
de 2024, prolatado no julgamento do processo 13884.000134/2010-54, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000135/2010-07
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000135/2010-07

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 4a Turma
da DRJ/JFA.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei, com adaptação, o relatório elaborado no
curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/São José dos Campos/SP, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 2.670,11, atualizado até 27/2/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
- DAA - entregue pelo(a) interessado(a), onde, foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos,
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no montante de R$ 10.985,32, de acordo
com a Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF.
O contribuinte apresentou impugnação, argumentando, em preliminar, que não
recebeu a notificação em seu endereço, obtendo conhecimento dela quando precisou de uma
certidão negativa.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte.
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
É o Relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000135/2010-07

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a
apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise do recurso voluntário do contribuinte, percebe-se que, mesmo
atentando ao motivo que levou o órgão julgador de primeira instância a negar
provimento à sua impugnação ao lançamento, onde o motivo do não
acolhimento dos argumentos do então impugnante, foi a intempestividade da
impugnação, questão esta, que deveria ser suscitada como preliminar do recurso
voluntário e, caso fosse acolhida, que o processo seria devolvido ao órgão
julgador de primeira instância para a confecção de um novo acórdão nos termos
da decisão desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o recorrente se
limitou a questionar a não análise pelo acórdão ora recorrido, das questões
meritórias apresentadas perante a sua impugnação ao lançamento.
Senão, veja-se a seguir, a decisão de primeira instância, onde são apresentados
os motivos para o não provimento da impugnação do contribuinte:
A Notificação em apreço foi enviada em 12/2/2009 para o endereço constante
dos sistemas da Receita Federal à época - Rua Celina. n° 113. Casa. Bairro
Jardim Colonial. São José dos Campos, SP. o qual permanece até a presente data.
A Notificação foi devolvida ao remetente (tela fl. 22) por ausente o destinatário.
Como a correspondência retomou em 19/2/2009 à RFB. obrigou a que o referido
chamamento ocorresse por Edital, o que foi feito (fl. 24) nos termos do art. 23,
§§ 1o e 2o, inciso IV, do Decreto n° 70.235/1972, alterado pelo art. 113 da Lei n°
11.196/2005. Constou desse Edital como data de ciência 15/5/2009.
Dessa forma, vencido o prazo de impugnação em 16/6/2009 e apresentada a
defesa somente em 01/02/2010, não resta dúvida que o procedimento do(a)
notificado(a) foi intempestivo.
A oportunidade de o(a) contribuinte discutir administrativamente o crédito
tributário regularmente constituído está condicionada, nesta instância de
julgamento, à apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura
a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Quando a petição for apresentada fora do prazo legal, conforme é o caso. cabe
observar o disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT n° 15, de 12 de julho
de 1996, a seguir reproduzido:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições...
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Isto posto, voto no sentido de não acolher a preliminar de tempestividade arguida
pelo(a) contribuinte e, quanto ao mérito, dele não conhecer, por incompatível
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000135/2010-07

com a preliminar, a teor do disposto no art. 28 do Decreto n° 70.235/72, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/93.

Da análise dos autos, percebe-se que foi correta a decisão de primeira instância
ao não conhecer da impugnação do contribuinte, pois, conforme os autos e
confirmado pelo contribuinte, a ciência ao lançamento deu-se em 16/06/2009 e
a impugnação do contribuinte deu-se somente em 01/02/2010, sendo
considerada, portanto, intempestiva.
Do exposto, considerando que o único motivo recursal do contribuinte foi a não
análise das questões meritórias suscitadas na impugnação, com a respectiva
apresentação de questões meritórias em seu recurso voluntário, entendo que não
devem ser acolhidas as questões recursais suscitadas perante este recurso
voluntário, pois, não foi instaurada a fase litigiosa do procedimento com a
impugnação tempestiva ao lançamento.
Confirmando esse entendimento, temos a súmula CARF 162, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Portanto, uma vez que não houve a impugnação tempestiva, não existe o
desencadeamento do litígio tributário.
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, voto por não reconhecer
do presente recurso voluntário, por ausência de impugnação válida.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, por ausência de impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 76
DF CARF MF
Original